Tribunal: TJPA
Processo: 0005349-63.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME. CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. APESAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO TER SIDO RECONHECIDA PELO MAGISTRADO A QUO A MESMA NÃO FOI APLICADA, POIS CONDUZIRIA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM DESRESPEITO A SÚMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de Bragança/PA

Processo nº
0005349.63
-
2018.8.14.0009
Apelantes:

MICHAEL LIMA CHAVES
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Claudio Bezerra de Melo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME. CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. APESAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO TER SIDO RECONHECIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
A MESMA NÃO FOI APLICADA, POIS CONDUZIRIA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM DESRESPEITO A SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
MICHAEL LIMA CHAVES
, através da Defensoria Pública do Estado, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias- multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2
o
, incisos I e II, do Código Penal (roubo qualificado) e art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Noticia a peça acusatória que no dia 07/05/2018 por volta de 10h, o denunciado Michael Lima e outro comparsa não identificado mediante violência exercida com arma branca (canivete) subtraíram das vitimas dois aparelhos celulares e um relógio.

Empreenderam fuga e logo em seguida, apenas o réu foi preso em flagrante, na posse de parte da
res furtiva
, 51 (cinquenta e uma) pedra de oxi pesando, aproximadamente, 13g (treze gramas) e duas bicicletas.

Foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2
o
, incisos I e II, do Código Penal (roubo qualificado) e art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas, exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo na crime de roubo e, subsidiariamente, aplicação da atenuante da confissão.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório em relação ao crime de tráfico de drogas não merece prosperar.

A materialidade do crime restou comprovada pelos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 07 - apenso), pela Nota de Culpa (fls. 12 - apenso) e pelo Laudo de Exame toxicológico de Constatação de Entorpecente n° 2018.02.000807-QUI (fls. 12).

A autoria restou provada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual. Ressalto, ainda, que o apelante foi preso na posse da droga.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Em relação à exclusão da arma de fogo utilizada no crime, assiste razão ao apelante.

Verifico na lavratura da prisão em flagrante, que a vítima, FRANCISCO DE ASSIS SILVA (fl. 08 anexo), logo em seguida ao cometimento do crime relatou que o criminoso o abordou com uma arma branca, tipo canivete, enquanto que a vítima, Ubaldo de Almeida Santos Filho, apenas relatou que o assaltante falou para passar o celular, caso contrário levaria um tiro, mas nada relata sobre ter visualizado algum arma de fogo (fl. 09). Além de que o próprio apelante nada mencionou em seu depoimento extrajudicial da utilização de arma de fogo. Por fim, nem no momento da prisão em flagrante o réu foi encontrado com a arma, apenas com objetos do roubo e drogas.

É sabido que a palavra da vítima, é forte o suficiente para a configuração da qualificadora do uso de arma de fogo, mas no caso em análise, no primeiro momento que a vítima relata o fato, explicita que viu o apelante com um canivete e, em outro momento declara que era uma arma de fogo. Deixando dúvidas, no caso em concreto de qual objeto foi utilizado para exercer a violência e grave ameaça, razão pela qual excluo da pena a qualificadora do uso de arma de fogo, com obediência ao princípio do in dubio pro reo.

Por fim, apesar da atenuante da confissão ter sido reconhecida pelo magistrado
a quo
a mesma não foi aplicada, pois conduziria a pena abaixo do mínimo legal, em desrespeito a Sumula 231 do STJ, posição adotada por esta 1ª Turma de Direito Penal do TJe/PA.

STJ, SÚMULA N.° 231: ¿A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.¿

Por fim, em relação a exclusão a qualificadora do uso de arma de fogo, observo que o magistrado
a quo
, apesar de reconhecer duas qualificadoras, aplicou o percentual no mínimo, ou seja, 1/3, motivo pelo qual, não modifico o
quantum
da pena, permanecendo em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias- multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2
o
, incisos I e II, do Código Penal (roubo qualificado) e art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para excluir a qualificadora do uso de arma de fogo, mas mantenho a pena em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias- multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2
o
, incisos I e II, do Código Penal (roubo qualificado) e art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas). É o voto.
Belém, 29 de março de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora